Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-06.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000003-06.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SIMOES MOUSSA, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: VALTERIO DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
IVANA SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS FESTIVOS. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADVENTO DA EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA E INTEGRADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Reexame Necessário interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança movida por empresa contratada para locação de estruturas e apresentação de bandas musicais (Cajufest, São Sebastião e Dia do Evangélico), condenando o Município de Água Fria ao pagamento de R$ 38.429,00. O apelante sustenta a ausência de prova do direito material por falta de assinatura de servidor em notas fiscais, enquanto o autor fundamenta a pretensão em contratos administrativos e atestados de capacidade técnica subscritos pelo ex-gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se os atestados de capacidade técnica e os contratos administrativos são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços, suprindo a ausência de "ateste" formal nas notas fiscais; (ii) estabelecer se o ente público se desincumbiu do ônus de provar o pagamento ou fato extintivo do direito autoral; e (iii) determinar a adequação dos consectários legais ao regime da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato administrativo acompanhada de Atestados de Capacidade Técnica emitidos e assinados pelo Chefe do Executivo Municipal comprova a execução do objeto contratado, possuindo tais documentos presunção de legitimidade e veracidade.

O reconhecimento oficial da prestação do serviço pela Administração Pública torna a ausência de assinatura em canhotos de notas fiscais uma irregularidade meramente formal, incapaz de sobrepor-se à realidade fática da entrega do serviço certificado pelo próprio ente.

Compete ao Município o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, especificamente o adimplemento da obrigação, mediante a apresentação de comprovantes de pagamento ou notas de empenho liquidadas, o que não ocorreu nos autos devido à inércia processual do réu.

A negativa de pagamento por serviços comprovadamente prestados configura enriquecimento ilícito da Administração Pública e viola o princípio da boa-fé objetiva, sendo vedado ao Estado beneficiar-se de sua própria torpeza ou de falhas em seus procedimentos internos de liquidação.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09 de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, conforme determina o regime jurídico instituído pela EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Reexame necessário desprovido, com alteração de ofício dos consectários legais.
Tese(s) de julgamento
: 1. A comprovação da execução de contrato administrativo mediante atestados de capacidade técnica emitidos pela própria municipalidade é prova idônea do fato constitutivo do direito do credor, independentemente de formalidades secundárias em notas fiscais. 2. O ônus da prova do pagamento em ações de cobrança contra a Fazenda Pública recai sobre o ente devedor, cuja omissão probatória implica a manutenção da condenação. 3. A vedação ao enriquecimento sem causa obriga a Administração ao pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de violação à moralidade e à boa-fé.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 3º e 11, art. 373, II, art. 405 e art. 496, I. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 4.320/1964. Código Civil, art. 884.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.231.646/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04/12/2014. STJ, AgRg no REsp nº 1.383.177/MA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15/08/2013. TJBA, Apelação nº 0000995-26.2010.8.05.0041, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 16/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Reexame Necessário nº 8000003-06.2016.8.05.0109
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e como Apelado
VALTERIO DE SOUZA ARAUJO - ME
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e ao
REEXAME NECESSÁRIO
, mantendo a sentença de procedência, porém adequando de ofício os consectários legais para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01